Tribunal: TJDFT
Processo: 0722791-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo disposto no sítio eletrônico do CNJ, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - Sniper, trata-se de recente ferramenta criada pelo Programa Justiça 4.0, com soluções tecnológicas, objetivando agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados
2. Essa ferramenta permite a investigação patrimonial em segundos, uma vez que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio de cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas.
3. Considerando que o SNIPER se encontra disponível para uso dos Magistrados, não se vislumbra o motivo do indeferimento do pedido, especialmente se foram realizadas diversas medidas pelo Juízo em cooperação com o exequente, para encontrar bens do devedor, sendo todas infrutíferas. Além disso, sua criação visa ao objetivo de facilitar a localização de bens e ativos, a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, destacando os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas e permite identificar as relações de interesse para processos judiciais.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada.